Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-50.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EM AUTOGESTÃO. INAS/DF. ARTRODESE TORACOLOMBAR POSTERIOR INSTRUMENTADA. CARÁTER DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: (i) confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o fornecimento de procedimento cirúrgico, nos termos do relatório médico; e (ii) condenar o INAS/DF ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) inexistência da situação de urgência e legitimidade do prazo de carência aplicado; (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Em suas razões, o autor limitou-se a requerer a manutenção integral da sentença, o que evidencia a ausência de interesse recursal, uma vez que não houve sucumbência a justificar a reforma do julgado. Todavia, em face do recurso interposto pela parte contrária, em atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, recebo a manifestação do autor/recorrente como contrarrazões ao recurso inominado. Recurso do autor recebido como contrarrazões.
4. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF é administrado por entidade de autogestão, razão pela qual a relação contratual estabelecida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula no 608 do STJ. Outrossim, a Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) são aplicáveis às entidades de autogestão.
5. Os artigos 12, V, “c”, e 35-C, I, ambos da Lei no 9.656/1998, assim como o enunciado da Súmula no 597 do STJ, consideram ilícita a conduta da operadora do plano de saúde que, sob a alegação de descumprimento do prazo de carência contratual, nega a realização de procedimento médico, em caráter de urgência, mesmo após ultrapassadas as vinte e quatro horas contadas da data da contratação do plano.
6. Segundo o relatório médico exibido, “paciente com quadro de lombalgia incapacitante, com irradiação para musculatura paravertebral dorsal e lombar, bilateralmente, com início há cerca de 5 meses após queda de 2,8 metros sob uma escada. Dor refratária ao tratamento conservador, incluindo fisioterapia e terapia medicamentosa. Refere limitação funcional importante, dificuldade para deambulação e laboral. Paciente sofreu fratura de vértebra L1 com fratura em split, perda de altura e perda de suporte anterior da coluna, porém a fratura não havia sido diagnosticada nos atendimentos anteriores e foi negligenciada por todo esse período, piorando o quadro clínico, causando perda de altura do corpo vertebral de L1 e cifotização do segmento. (...) Trata-se, portanto, de urgência/emergência médica, cuja conduta cirúrgica deve ser imediata. A demora ou negativa na autorização do procedimento pode acarretar graves consequências, tais como: agravamento da fratura, com risco de progressão do colapso vertebral; compressão medular, podendo evoluir para déficits neurológicos irreversíveis; perda de mobilidade parcial ou total dos membros inferiores; quadros de dor intensa e incapacitante; comprometimento das funções esfincterianas (incontinência urinária e fecal); risco de paraplegia permanente; e danos irreparáveis à saúde e qualidade de vida do paciente (grifo nosso)" (ID 82822389 - Pág. 3).
7. Em que pese a ausência de contemporaneidade da lesão, o relato médico atesta a urgência do procedimento cirúrgico prescrito à autora, de forma que deve ser afastado o prazo de carência de 180 dias imposto pelo plano de saúde.
8. A recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde, em caso de urgência ou de emergência, no pressuposto de que o prazo de carência não foi cumprido, configura-se indevida e autoriza a reparação por danos morais. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no AREsp no 2.598.521/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/10/2024).
9. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, visto que a assistência médica foi garantida, promovo a redução do valor arbitrado para R$1.000,00 (um mil reais). No mesmo sentido: Acórdão 2053057, 0747579-88.2024.8.07.0001, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$1.000,00 (um mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, com súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Condeno o autor/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 12, V, “c” e art. 35-C, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608 e 597 do STJ; STJ, AgInt no AREsp no 2.598.521/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/10/2024; TJDFT, Acórdão 2053057, 0747579-88.2024.8.07.0001, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.